Tribunal: STF
Processo: HC 183246
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por João Batista de Lima Resende, em favor de Anderson Michel Miranda de Carvalho, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 567.598/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, o abrandamento do regime.
    O writ não foi conhecido, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – Sentença condenatória contra a qual não foi interposto recurso de apelação - Inconformismo quanto ao regime prisional - Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de habeas corpus - Via eleita inadequada Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta - - Decisão transitada em julgado - Ordem não conhecida”. (eDOC 3, p. 54)
    Daí a impetração de novo mandamus no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 3)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o abrandamento do regime de cumprimento de pena, pois o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HCAgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a condenação do paciente está lastreada nos fatos e nas provas colhidas durante a instrução e o regime semiaberto justifica-se pelo modo em que o delito foi praticado.
    Transcrevo, por oportuno, trechos da sentença condenatória:
    “Passo a dosar a pena. Na primeira fase, as penas serão majoradas de 1/6 (art. 59 do CP), até porque a arma 38 estava municiada, e o veículo estava sendo dirigido de forma imprudente e acelerada. Na segunda fase, em face da confissão plena, reduzo ambas as penas de 1/6, ficando, então, a pena final no mínimo legal, sendo para o delito do artigo 14, em 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso unitário; ficando a pena final para o delito do artigo 16 em 3 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso unitário. Na terceira fase, nada que considerar. Considerando, como exposto acima, as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena de reclusão e da pena de detenção. Recordo que as circunstâncias da primeira fase são destacadas e imperam sobre o aspecto temporal. Cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Posto isso, julgo a pretensão punitiva procedente. Condeno o réu BRENDON LUAN DIAS DA SILVA à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no mínimo legal (a saber, em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos), pela prática descrita no artigo 16, caput e inciso IV, do Estatuto do Desarmamento”. (eDOC 11, p. 4-5)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente